Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO A EX-SERVIDORA FALECIDA. DEVER DE DEVOLUÇÃO PELOS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de valores pagos indevidamente a ex-servidora falecida. O salário foi depositado após o óbito, mas a sentença entendeu não haver prova do pagamento indevido.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve efetivo pagamento indevido pela Administração Pública após o falecimento da servidora;
(ii) se os herdeiros devem restituir os valores recebidos, mesmo diante da alegação de boa-fé;
(iii) se é possível compensar o valor com precatório em nome da falecida.
III. Razões de decidir

3. Comprovado o pagamento da remuneração total de outubro à ex-servidora após seu falecimento, vê-se que não se trata de pensão por morte, como entendido pela sentença das telas do sistema interno fornecidas pelo DF.
4. Os valores depositados na conta da falecida foram movimentados por terceiros sem vínculo jurídico com o Estado, configurando enriquecimento sem causa.
5. O princípio da saisine transfere os valores da conta bancária aos herdeiros, retirando-lhes a natureza alimentar e impondo o dever de restituição.
6. A boa-fé dos herdeiros não afasta a obrigação de devolver verba pública indevidamente recebida.
7. A compensação com precatório não é possível, pois os herdeiros ainda não estão habilitados como credores perante o ente público.
IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

"1. Valores públicos depositados indevidamente em conta de ex-servidora falecida devem ser restituídos pelos herdeiros, independentemente da boa-fé, em razão do princípio da saisine e da vedação ao enriquecimento sem causa.
A compensação com precatório em nome da falecida é incabível sem prévia habilitação dos herdeiros como credores."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368, 369 e 884; Lei Complementar no 840/2011, art. 122, II; Lei no 13.846/2019, art. 36, I; Resolução CNJ no 303/2019, art. 32, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.387.971/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21/03/2016; TJDFT, Acórdão 1650014, Rel. Robson Teixeira de Freitas, DJe 14/01/2023.